Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. HIGIDEZ DO ATO AGRAVADO. HISTÓRICO DISCIPLINAR DO AGRAVANTE DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. As provas produzidas são suficientes para a manutenção da ocorrência disciplinar, diante das informações constantes do relatório e das declarações prestadas pelos socioeducandos.
2. A Unidade Socioeducativa goza de autonomia para a apuração dos fatos ocorridos no âmbito de sua competência, cabendo ao Judiciário intervir somente na hipótese de flagrante ilegalidade (como, por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa), o que não se verifica no caso em apreço, mormente pelos recursos interpostos na esfera administrativa e avaliados pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar.
3. Após a transferência de unidade e o agravamento da medida socioeducativa, foram registradas novas ocorrências, de modo que o histórico disciplinar do agravante não lhe é favorável para fins de suspensão ou de inaplicabilidade das sanções em virtude das novas faltas.
4. Recurso desprovido.